Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006003-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMBARGO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES AMBIENTAIS - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DRENOS SEM LICENÇA – LIMINAR INDEFERIDA –

INEXISTÊNCIA DE PASSIVO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGO DA ÁREA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR À SANÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido por lei como infração administrativa.

2. No presente caso, o auto de infração foi lavrado, antes do
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, em 31 de agosto de 2022, regulamentar a proteção e o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizados em áreas úmidas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

3. Assim, considerando que é vedado ao órgão ambiental instituir sanções punitivas sem expressa autorização legal, verifica-se
, não há elementos suficientes para justificar a aplicação de uma medida tão severa como a suspensão de todas as atividades no imóvel rural.

4. Ademais, ressalta-se a parte promovente detém licença válida para as atividades de Agropecuária e Agricultura no referido imóvel.

5.

Reforma da decisão. Concessão de liminar. Recurso conhecido em parte e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”, interposto por
EDIMAR CARLOS RUGINSKI

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini juiz de direito, que, na
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
n.º 1007708-15.2022.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 92506165 – autos n.º 1007708-15.2022.8.11.0040):

“
VISTOS.

Trata-se de
“Ação Anulatória de Termo de Embargo” ajuizada por
EDIMAR CARLOS RUGINSKI

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
almejando a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do Termo de Embargo nº 211742523, aplicado pela SEMA-MT, em decorrência de supostas infrações ambientais ocorridas na propriedade rural denominada “
Sítio Água Branca V
” consistente em
a) realizar atividade potencialmente poluidora de implantação de drenos sem licença; b) desmate de 27,0300 hectares de vegetação nativa em APP.

Alega que a medida lhe foi aplicada de forma equivocada, diante da ausência de regulamentação estadual para a atividade de implantação de drenos para irrigação de lavoura, sendo atípica a conduta atribuída ao autor. Quanto ao desmate em área de preservação permanente, sustenta que houve erro do órgão fiscalizador ao delimitar o perímetro da APP.

Instruiu a inicial com documentos.

Comprovante de recolhimento das custas de distribuição acostado ao pedido.

DECIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que o embargo
/
interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005 e art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
verbis
:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

VII - embargo de obra e atividade;

(...)

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

(...)

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. (...)”.

“Art. 6º.
O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Igualmente, o artigo 32 da Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que “
o

embargo de obra e

atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (...)”.

Já o artigo 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê que
“a
cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Observo que, embora o autor alegue ter “
protocolizado pedido de sobrestamento do embargo em março deste ano perante a SEMA, porém o pedido até o presente momento não foi analisado pela autoridade ambiental
” não há qualquer comprovação nos autos de que este tenha formulado defesa/requerimento administrativo, conforme dispõe o artigo acima citado, e o art. 17 do Decreto Estadual 1.436/22,
verbis
:

“
Art. 17
. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.”

Ainda, afirma que a atividade e o desmatamento seriam lícitos, sob fundamento de que possui CAR (cadastro Ambiental Rural) ativo, APF (Autorização Provisória de Funcionamento Rural) e AQC (Autorização para Queimada Controlada) em área do imóvel rural de sua propriedade.

A esse respeito sabe-se que, de acordo com o art. 2º, inciso I, do Decreto Estadual nº 262/2019, a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF é um “
ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada
,
desmatada com autorização após 22 de julho de 2008

ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo
”.

O conceito de Cadastro Ambiental Rural – CAR se encontra previsto no art. 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 592/2017 da seguinte forma: “
registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento
”.

Da análise do artigo 18 do Decreto Estadual 1.031/2017, verifica-se que o produtor rural, ao realizar a inscrição no Cadastro Ambiental CAR fica com o
status
“
Ativo
, até que seja analisado e aprovado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA quando o status Ativo apresentará a descrição de
VALIDADO
e possuirá caráter permanente.

Têm-se, portanto, que na vertente hipótese, embora o recorrente esteja com cadastro ativo no CAR, ele se encontra “
em análise
”, e ainda não foi validado.

Igualmente, nesse momento cognitivo não é possível afirmar que o desmatamento se deu com autorização do órgão ambiental, uma vez que a

AQC (Autorização para Queimada Controlada) apresentado nos autos possui período permissivo certo e determinado, não havendo como alegar que a queimada ocorreu dentro dos parâmetros autorizados.

Por fim, quanto à ausência de regulamentação da atividade de irrigação agrícola, embora a Resolução 500/2020 tenha revogado a Resolução 284/2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) no tocante à necessidade de licenciamento de empreendimentos de irrigação, a norma se encontra suspensa pelo STF até o julgamento do mérito das ADPF’s 747, 748 e 749. Sobre o tema, entendeu a Suprema Corte:

“
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se configura como direito fundamental da pessoa humana. A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição Federal, da legislação vigente e de compromissos internacionais.

(STF. Plenário. ADPF 747 MC-Ref/DF, ADPF 748 MC-Ref/DF e ADPF 749 MC-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 27/11/2020 (Info 1000).
”

Portanto, mesmo que a utilização de drenos esteja pendente de regulamentação Estadual, a Resolução 284/2001-Conama, a qual teve a sua vigência e eficácia restaurada liminarmente pelo STF, traduz a necessidade de licenciamento ambiental, o que não foi promovido pelo autor.

Destarte, entendo por ora, que os documentos apresentados nesse momento processual não se mostram suficientes para demonstrar a regularidade das atividades, o que seria necessário para suspender o embargo.

Ausente o requisito da probabilidade do direito não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

CITE-SE
o réu para apresentar resposta no prazo legal.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a resposta, no prazo legal.

Int. Cumpra-se.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que a conduta que motivou a imposição do embargo é atípica, uma vez que, na época, não havia exigência de licenciamento para a instalação de drenos no Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA regulamentou a matéria com a aprovação da Resolução n.° 45 em setembro de 2022, normatizando o uso sustentável, a preservação, conservação e recuperação das áreas úmidas, estabelecendo os procedimentos para o licenciamento ambiental das atividades agropecuárias nestes locais.

Assevera que, portanto,

“(...)
a regulamentação do licenciamento apenas ocorreu após a imposição do embargo, ao passo que a falta de regulamento específico para licenciamento ambiental dos canais de drenagem à época dos fatos demonstra ausência de culpabilidade do agravante e, por conseguinte, inviabiliza aplicação das penalidades administrativas de multa e embargo
”.

Argumenta que essa questão foi recentemente abordada de forma minuciosa pelo Juízo da VEMA (Vara Especializada de Meio Ambiente) em Mato Grosso, o qual concluiu pela inaplicabilidade do embargo nessas condições.

Salienta que
“(...)
possui licença válida para as atividades de Agropecuária e Agricultura no imóvel, conforme se verifica da APF n. 11230/2021 com validade até 31.12.2023
, motivo pelo qual, se enquadra na disposição contida no art. 12 da Resolução CONSEMA n. 45/2022, o qual
assegurou a manutenção das atividades em áreas úmidas com licença ambiental válida emitida antes da publicação desta resolução
”.

Consigna, ainda, que não há como penalizar o agravante por exercício de atividade sem licença quando não havia licença exigida, em observância ao Princípio da Legalidade, bem como que sem a existência de não é possível o embargo das atividades, mesmo em matéria ambiental, conforme entendimento do STJ.

Defende que resolução do CONSEMA garantiu um prazo de 18 (dezoito) meses, que ainda não se esgotou, para que os imóveis se adequem às novas exigências legais. No entanto, no caso em questão, sequer será necessário, haja vista que já promoveu o tamponamento dos drenos.

Ressalta que, não obstante, a área embargada por instalação de drenos é consolidada, ou seja, destinada a uso alternativo do solo desde antes de 22 de julho de 2008.

Pontua, outrossim, que o agente ambiental não indicou com precisão as características da Área de Preservação Permanente (APP), nos moldes do art. 4º do Código Florestal, e que essa ausência gerou grave equívoco na fiscalização, pois inexiste passivo ambiental em 27.300 hectares de APP.

Destaca que o único passivo em Área de Preservação Permanente (APP) existente no imóvel se restringe a 1,11 hectares.

Esclarece que, apesar de constar na base de dados da SEMA/MT o indicativo de suposto recurso hídrico em parte do perímetro embargado, após vistoria
in loco
, comprovou-se que, na realidade, não há recurso hídrico no local que demande preservação de APP.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
O recebimento do Recurso, concedendo-lhe a necessária antecipação da tutela recursal, com base no art. 1.017, I, do CPC, para que, com a reforma da decisão recorrida, sejam suspensos os efeitos do Termo de Embargo nº 211742523, em virtude da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, diante da comprovação da regularidade da área e tamponamento dos drenos;

b)
Subsidiariamente requer ao menos a suspensão dos efeitos do embargo no perímetro do imóvel embargado por uso de drenos, nos termos dos arts. 12 e 13 da Resolução 45/2022 do CONAMA;

c)
Ao final, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, com a confirmação da tutela de urgência.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 163475194).

Contra essa decisão, opostos
“
Embargos Declaratórios com efeitos modificativos
”
(ID. 164958690), os quais,
rejeitados,
vide decisão monocrática de ID. 184931655, de 11.10.2023.

Sem contrarrazões (ID.

190240187).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento deste agravo (ID. 193985183).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
”, interposto por
EDIMAR CARLOS RUGINSKI

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini juiz de direito, que, na
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
n.º 1007708-15.2022.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida (ID. 92506165 – autos n.º 1007708-15.2022.8.11.0040).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante
ingressou, em 29.07.2022,
com ação base, em face da parte ora agravada, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que a conduta que motivou a imposição do embargo é atípica, uma vez que, na época, não havia exigência de licenciamento para a instalação de drenos no Estado de Mato Grosso.

Sustentou, ainda, que o agente ambiental não indicou com precisão as características da Área de Preservação Permanente (APP), nos moldes do art. 4º do Código Florestal, e que essa ausência gerou grave equívoco na fiscalização, pois inexiste passivo ambiental em 27.300 hectares de APP.

Destacou que o único passivo em Área de Preservação Permanente (APP) existente no imóvel se restringe a 1,11 hectares.

Diante desses fatos, pugnou, liminarmente, pela suspensão do Termo de Embargo n.º 211742523, em virtude da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (
ID. 92506165 – proc. n.º 1007708-15.2022.8.11.0040
):

“ (...)

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

CITE-SE o réu para apresentar resposta no prazo legal.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a resposta, no prazo legal.

Int. Cumpra-se.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do processado, observa-se que, no dia 20 e 21.10.2021, uma equipe técnica da Diretoria da Unidade Descentralizada da SEMA realizou fiscalização em várias propriedades rurais localizadas entre os municípios de Marcelândia/MT e Nova Santa Helena/MT, em razão de denúncia anônima formalizada por meio do Sistema Linha Verde da Ouvidoria do IBAMA, a qual relatava supostos danos ambientais decorrentes de supressão de vegetação nativa e instalação de drenos.

No imóvel rural denominado Asa Branca V, foi constatada a instalação de drenos sem licença, além da supressão de 27,0300 hectares em área de preservação permanente.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor

(arts. 38 e 60, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c
arts. 66 e 43, do Decreto Federal n.º 6.514
/
2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.° 211734107/2021, Termo de Embargo/Interdição n.º 211742523/2021 e Auto de Inspeção n.º 211711183/2021.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade. Dessa forma, cabe ao autuado demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

Em sua defesa
,
o autuado, em sede de agravo de instrumento, sustenta que a regulamentação do licenciamento ocorreu após a imposição do embargo, o que resulta na ausência de culpabilidade e inviabiliza a aplicação das penalidades.

Argumenta, outrossim, que o agente ambiental não indicou com precisão as características da Área de Preservação Permanente (APP), nos moldes do art. 4º do Código Florestal, e que essa ausência gerou grave equívoco na fiscalização, pois inexiste passivo ambiental em 27.300 hectares de APP.

Entretanto, em que pese as alegações apresentadas pela parte agravante de que inexiste passivo ambiental de 27.300 hectares de APP, verifico que tal argumento não foi objeto de análise em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte agravante, a apreciação das razões neste momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Diante do exposto, não conheço desses argumentos.

No que concerne ao embargo judicial, medida sancionatória de natureza administrativa que implica na suspensão das atividades realizadas em uma propriedade em virtude de autuação por parte de órgãos ambientais.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 6.514/2008 estabelece, em seu art. 108, que o embargo da obra ou atividade e suas respectivas áreas objetiva
Parte superior do formulário

“impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”
.

Nesse contexto, constata-se que o embargo constitui uma sanção imposta pela Administração Pública, por intermédio do órgão ambiental competente, com o propósito de promover a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

Além de exercer a função de penalidade, o embargo também assume o caráter de medida preventiva a ser executada pelo agente do órgão ambiental, visando aos mesmos propósitos. Em ambas as circunstâncias, seja como sanção punitiva ou preventiva, é imprescindível que a medida seja aplicada exclusivamente no local onde foi constatada a prática do ilícito ambiental.

Assim sendo, percebe-se que a medida de embargo não se restringe apenas ao impedimento do uso da área, mas também pode ser aplicada na forma de impedimento das atividades danosas.

Em relação ao desembargo da área, a Lei Complementar Estadual n.° 38/1995 estabelece que será levantado de maneira fundamentada pela autoridade competente para julgar o auto de infração, mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que comprovem a legalidade da atividade realizada na propriedade:

“
Art. 116.
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 2º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 3º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 4º O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 5º O órgão ambiental deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo, o qual observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021)
”.

Nesse sentido, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, determina que a cessação das penalidades dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. Confira-se
:

“
Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição”.

Com efeito, a possibilidade de desembargo estará sujeita à decisão da autoridade ambiental, após a apresentação, pelo infrator, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Todavia, apesar de a parte agravante já ter apresentado defesa administrativa, é notável que, até a data em que a ação declaratória foi proposta, em 29 de julho de 2022, não houve pronunciamento oficial sobre o assunto. Diante dessa situação, justifica-se plenamente a interposição do presente recurso.

Do exame dos autos, depreende-se que a conduta atribuída à parte foi descrita nos dispositivos legais pertinentes, a saber, nos artigos 38 e 60, da Lei Federal n.º 9.605/98, em conjunto com os artigos 66 e 43, do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

O art. 66, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, que fundamentou a imposição do embargo, estipula que incorre em infração ambiental aquele que:

“
Art. 66 Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes”.

De acordo com o artigo 65, §2º, da Lei Complementar n.º 232/2005, o licenciamento para obras de drenagem em áreas alagadas localizadas fora do Pantanal é de competência do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA):

“
Art. 65 Na planície alagável do Pantanal não será permitido nenhum tipo de desmatamento nas áreas de cordilheiras, capão de mato, murunduns, landis e similares, com exceção daqueles feitos para agricultura de subsistência e limpeza de pastagens nativas e plantadas ou instalação de empreendimentos de baixo impacto ambiental definidos no regulamento.

(...)

§ 2º A proteção das demais áreas úmidas existentes no Estado será regulamentada pelo CONSEMA, sem prejuízo da aplicação das normas federais pertinentes, exigindo-se o licenciamento ambiental específico para as obras de drenagem”.

Diante disso, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, em 31 de agosto de 2022, promulgou a Resolução n.° 45/2022, que estabeleceu a proteção e o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizados em áreas úmidas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Conforme a data de emissão do Auto de Infração n.° 211734107/2021 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 211742523/2021, a disposição do artigo 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, no contexto específico da construção de drenos, configurava-se como norma penal em branco heterogênea.

No entanto, em 31.08.2022, foi promulgada uma norma regulamentadora que estabeleceu o procedimento de licenciamento ambiental para a atividade de drenagem, a saber, a Resolução n.° 45/2022.

Assim, embora o Auto de Inspeção - que ensejou o embargo - aponte irregularidades, não há elementos suficientes para justificar a aplicação de uma medida tão severa como a suspensão de todas as atividades no imóvel rural, uma vez que é vedado

impor sanções punitivas sem expressa autorização legal

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IBAMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. FUNDAMENTAÇÃO. PORTARIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROVIMENTO. 1. É vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA impor sanções punitivas sem expressa autorização legal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1144604 MG 2009/0113294-0, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 20/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2010)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - CPC, ART. 535, II - VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA - IBAMA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COM BASE EM INFRAÇÃO DESCRITA APENAS EM PORTARIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a examinar tese recursal nova, suscitada apenas em sede de embargos de declaração. 2. A jurisprudência firmada nesta Corte e no STF é no sentido de que o princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas do Estado. Precedentes. 3. Consoante já decidido pelo STF no julgamento da ADI-MC 1823/DF, é vedado ao IBAMA instituir sanções punitivas sem expressa autorização legal. 4. Diante dessas premissas e, ainda, do princípio da tipicidade, tem-se que é vedado à referida autarquia impor sanções por infrações ambientais prevista apenas na Portaria 44/93-N. 5. Recurso especial não provido

(STJ - REsp: 1050381 PA 2008/0087112-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 16/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 26/02/2009)”.

É relevante ressaltar que a promovente detém uma licença válida para as atividades de Agropecuária e Agricultura no referido imóvel, conforme comprovado pela Autorização de Funcionamento – APF n.° 11230/2021, com validade até 31.12.2023 (ID. 16201691).

Portanto, ela se enquadra na disposição estabelecida pelo artigo 12 da mencionada Resolução CONSEMA n.° 45, que garante a continuidade das atividades em áreas úmidas para os detentores de licenças ambientais válidas emitidas antes da publicação dessa resolução.

Dessa forma, numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que a penalidade de embargo demonstra ser medida extrema e desproporcional, pois obstou as atividades do imóvel, as quais se encontravam, naquele momento, devidamente autorizadas pela autoridade competente, de acordo com a licença acima citada.

Com essas considerações,
CONHEÇO, EM PARTE,
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, deferindo a liminar vindicada para suspender o termo de embargo até o julgamento de mérito da ação de origem n.° 1007708-15.2022.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024